Tribunal: TJDFT
Processo: 0753984-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0753984-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAYCON RONALDY BARBOSA SANTOS IMPETRANTE: VINICIUS AZEVEDO DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VINICIUS AZEVEDO DE LIMA, em favor de MAYCON RONALDY BARBOSA SANTOS, preso desde 19/11/2024, pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel e que resultou em perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal (vítima Pablo Batista Feitosa) e artigo 121, § 2o, incisos III (meio resultou em perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes (vítimas Lucas S. B., Pedro H. L. F. e Samuel A. de S.), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF que converteu a prisão temporária em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (fls. 358/363). Alega o impetrante (fls. 2/19), em síntese, que o presente habeas corpus não tem por finalidade discutir o mérito da causa ou a absolvição do acusado, mas sim tratar da ausência de indícios mínimos que justifiquem a prisão do paciente, primário e com acusação baseada apenas em testemunhas de “ouvir dizer”. Ademais, questiona a consideração de condições pessoais desfavoráveis sem sentença condenatória e a ausência de contemporaneidade no fundamento da prisão, nos termos utilizados pelo magistrado. Aduz que “o juízo a quo, o qual converteu a prisão temporária em preventiva se baseou em argumentos inidôneos para justificar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Entretanto, há de se observar que a referida decisão carece de fundamentação mínima, esta que deve ser baseada em argumentos hábeis” (fls. 7/8). Argumenta que testemunhos baseados em relatos de "ouvir dizer" não podem ser considerados suficientes para justificar o encarceramento de uma pessoa por meses e que “[n]o presente caso, o paciente foi apontado como autor dos fatos com base ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE em testemunhos de ouvir dizer, sendo um deles o depoimento de Sara e outro de uma testemunha sigilosa. (...) Ocorre que, além de extremamente genérica a análise dos indícios de autoria do paciente MAYCON. Não existe no processo qualquer outra testemunha que cite a pessoa do paciente, senão a testemunha já anteriormente referida” (fl. 8). Destaca que “[o] magistrado de primeiro grau citou outras ações ainda em curso a fim de denegrir as condições pessoais do paciente, ocorre que, todas as ações penais citadas encontram-se em curso, tendo apenas uma com sentença condenatória, esta que sequer transitou em julgado, vez que o acusado MAYCON não fora nem intimado da sentença condenatória” (fl. 11). Sustenta que a prisão preventiva foi fundamentada na alegada "periculosidade" do paciente para garantir a ordem pública, porém, essa justificativa é genérica e desprovida de elementos concretos. A menção a uma condenação não definitiva por porte ilegal de arma de fogo em 2022 não é suficiente, especialmente na ausência de provas diretas de participação no crime, além de faltar contemporaneidade no fundamento utilizado. Ademais, diz que “[a] prisão preventiva deve ser uma medida excepcional, aplicável apenas quando outras medidas cautelares menos gravosas forem inadequadas para garantir a ordem pública ou a instrução criminal. No caso em tela, a autoridade coatora não demonstrou de forma concreta o motivo de medidas alternativas, como monitoramento eletrônico ou recolhimento domiciliar, não serem suficientes para atender às finalidades da prisão cautelar” (fl. 13). Afirma que o paciente é tecnicamente primário, nesse sentido, portador de bons antecedentes e possui residência fixa. Aponta ainda violação aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e necessidade. Requer, com isso, liminarmente, “[s]eja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente tornozeleira eletrônica ou quaisquer determinadas pelo Tribunal”. No mérito, “seja concedida a ordem assistindo o direito de responder ao processo penal em liberdade ao paciente com ou sem a imposição de monitoramento eletrônico ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão”. Subsidiariamente, “[e]m não entendendo que a matéria em tela seja possível de apreciação pelo writ, que seja a ordem concedida de ofício, nos termos do art. 649, do Código de Processo Penal” (fl. 18) É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante Portaria (fls. 27/28); Comunicação de Ocorrência Policial no: 1.250/2024-4 (fls. 29/56); Laudo de Exame de Corpo de Delito no 7977 / 2024 (fls. 58/60); Laudo de Exame de Corpo de Delito no 7790 / 2024 - cadavérico (fls. 68/123) e aditamento (fls. 180/181); Laudo de Perícia Necropapiloscópica no 339/2024-ii (fls. 126/130); Laudo de Perícia Criminal no 55.987/2024 - Exame de Natureza (fls. 134/137); Laudo de Perícia Criminal n° 56.088/2024 - Exame de Constatação de Vestígios Biológicos (fls. 138/146); Laudo de Perícia Criminal no 60.071/2024 - Exame Físico-Químico (fls. 160/164); Laudo de Perícia Criminal no 71.548/2024 - Exame de Confronto Balístico (fls. 193/198); Relatório – SIC/VIO – Prot. no 1078092/2024 - 13aDP (fls. 204/210); Certidão de Protocolo 471431/2024 – 13aDP (prints whatsapp - fls. 235/236); Comunicação de Ocorrência Policial no 8.060/2017-2 (fls. 262/265); Relatório final de procedimento policial (fls. 283/318); Denúncia (fls. 320/323); Recebimento da Denúncia (fls. 178/179). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 320/323), que foi recebida em 19/11/2024: No dia 03/03/2024, por volta de 2h50, na Quadra 14, Bar do Meio, Sobradinho/DF, os denunciados GABRIEL DA SILVA PENHA e MAYCON RONALDY BARBOSA SANTOS, de forma livre e consciente, com vontade de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima PABLO BATISTA FEITOSA, causando-lhe a morte em decorrência das lesões sofridas (Laudo - ID: 192462424). Nas mesmas condições, os denunciados, de forma livre e consciente, assumindo o risco de produzir o resultado, atingiram as vítimas LUCAS S. B. (laudo - ID: 192462420), PEDRO H. L. F. (laudo a ser juntado) e SAMUEL A. de S. (laudo a ser juntado) pelos disparos de arma de fogo, crimes que não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois as vítimas não foram atingidas em local de imediata letalidade, bem como pelo atendimento médico eficaz conferido a PEDRO e LUCAS. A denunciada JUSSARA DA CONCEIÇÃO VELOZO, de forma livre e consciente, em unidade de desígnio com os demais denunciados, concorreu para os crimes, pois ajustou a empreitada criminosa e forneceu o veículo para transporte dos executores. Em relação à vítima Pablo, o crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que os denunciados atentaram contra a vida da vítima PABLO em razão de desavenças de somenos importância, referentes ao relacionamento da vítima PABLO com Rafaela R. S. S. de L. Contra a mesma vítima, o crime foi praticado com emprego de meio cruel, eis que foram produzidos na vítima 08 (oito) orifícios de entrada decorrentes dos disparos, em várias regiões do corpo, como tórax, antebraços, virilha e cabeça, sendo três tiros à curtíssima distância e na face da vítima, submetendo-a a sofrimento martirizante e revelando brutalidade fora do comum. O crime foi cometido em circunstâncias que geraram perigo comum, pois, além das vítimas efetivamente atingidas, diversas outras pessoas estavam no local, colocando em risco a vida e a incolumidade física de terceiros, ante os diversos disparos de arma de fogo. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que foram surpreendidas em momento em que não aguardavam a agressão, pois estavam em momento de descontração em um bar. Consta nos autos que a vítima PABLO possuía desavenças com a denunciada JUSSARA, em razão de seu relacionamento com Rafaela. JUSSARA, amiga de Rafaela, já havia ameaçado matar a vítima PABLO poucos dias antes dos fatos e ajustou com os denunciados GABRIEL e MAYCON a empreitada criminosa. Nas circunstâncias mencionadas, os denunciados GABRIEL e MAYCON foram deixados por JUSSARA em uma rua próximo ao Bar do Meio, ocasião em que, portando armas de fogo, compareceram ao local onde estava a vítima PABLO e iniciaram os disparos. A vítima PABLO tentou correu correr para o interior do bar, mas foi alvejada por diversos disparos, sendo, dentre eles, três realizados em curtíssima distância e em sua face. As vítimas SAMUEL, PEDRO e LUCAS, que estavam no local com diversas outras pessoas, também foram atingidas pelos disparos. Em seguida, os denunciados GABRIEL e MAYCON fugiram com auxílio da denunciada JUSSARA, que os aguardava no veículo Ford/Ka. A vítima PABLO não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. As vítimas LUCAS e PEDRO forma encaminhadas ao hospital. Constata-se, assim que o paciente, juntamente com outros indivíduos, por motivo fútil, emprego de meio cruel, em circunstâncias que geraram perigo comum, e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, com vontade livre e consciente, com vontade de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Pablo, causando-lhe a morte. Segundo o Laudo Pericial Cadavérico n° 7790/2024 (fls. 68/123), “[o] periciando foi vítima de disparos de arma de fogo. Os disparos verificados apresentam sinais cutâneos de tiro à distância; exceto os da face, que apresentam sinais cutâneos de tiro a curtíssima distância. A ferida de bordas irregulares e escoriadas, sem orifício, em forma de gota (escoriação em crescente) em face medial do terço proximal do antebraço direito é compatível com a ação tangencial de projetil de arma de fogo - lesão de raspão. A letalidade do caso está associada aos disparos nas regiões craniana e toraco-abdominal. A morte ocorreu devido politraumatismo por ação pérfuro-contundente (...)”. Nas mesmas condições, assumindo o risco de produzir o resultado, atingiram outras três vítimas (Lucas, Pedro e Samuel), com os disparos de arma de fogo, somente não atingindo o resultado morte, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Além disso, consta nos autos que a prisão temporária foi decretada em 28/10/2024 (fl. 380) e somente cumprida em 18/11/2024 (fl. 408), nos autos 0727385-49.2024.8.07.0007, quando o paciente foi preso em flagrante por porte de arma de fogo. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de trânsito de Sobradinho/DF, acolhendo representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, converteu a prisão temporária em preventiva, sob o fundamento de que (fls. 358/363): Compulsando os autos verifico presente o fumus comissi delicti, consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputado ao acusado MAYCON RONALDY BARBOSA SANTOS. Nos termos do art. 312, §2o do CPP, a segregação cautelar guarda contemporaneidade com as diligências policiais, que possibilitaram reunir elementos suficientes da autoria delitiva. De outra parte, as condições pessoais do acusado não lhe são favoráveis. Conforme FAP de ID 218142808, MAYCON ostenta condenação não definitiva por crime previsto no estatuto do desarmamento (autos 0702544-61.2022.8.07.0006). O cumprimento da prisão temporária, conforme consta nos autos 0706835-36.2024.8.07.0006, ocorreu em 18/11/2024, mesma oportunidade me que foi preso em flagrante, supostamente portando arma de fogo (autos 0727385-49.2024.8.07.0007). Vê-se, assim, que ele reiterou o comportamento delitivo, e, mais, seguiu numa escalada, praticando crimes cada vez mais graves, razão pela qual as medidas judiciais devem ser mais intensas, de modo a frear suas condutas e o efeitos nefastos delas decorrentes. A liberdade do acusado MAYCON fere a incolumidade pública, dada a sua periculosidade e gravidade concreta do crime. No contexto, deve-se pontuar que não há um conceito determinado sobre a garantia da ordem pública, mas, por regra, espelha situações nas quais há indícios reais de que o agente volte a delinquir, se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, sob a perspectiva de que o agente possa efetivamente abalá-la. (...) Consta, nos autos, que MAYCON foi intimado para prestar depoimento, em duas oportunidades, mas não compareceu à delegacia de polícia, tampouco foi localizado posteriormente, pela PCDF. Conforme consta nos autos da cautelar no 0706835-36.2024.8.07.0006, a prisão temporária foi decretada em 28/10/2024, e cumprida apenas em 18/11/2024, na cidade de Taguatinga-DF, uma vez que foi preso em flagrante, por porte de arma de fogo. Ainda, importante destacar que 4 (quatro) testemunhas pediram sigilo de seus dados de qualificação, e, em alguns depoimentos, foi mencionada sua periculosidade e envolvimento com a vida criminosa. Presentes, portanto, os pressupostos genéricos - indícios de autoria e materialidade do crime - e específicos - garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – a constrição cautelar do acusado é medida que se impõe. Ademais, outras medidas cautelares, em substituição, por ora, não se mostram aptas a garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Assim, ACOLHO a representação da autoridade policial e do Ministério Público e, diante do exposto, CONVERTO, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão temporária em preventiva de MAYCON RONALDY BARBOSA SANTOS (...). Em uma análise superficial dos autos, própria para este momento, verifica-se que, no caso concreto, o d. Magistrado justificou de modo fundamentado a conversão da prisão temporária em prisão preventiva. Em suma, argumentou que MAYCON foi intimado para depoimento duas vezes, mas não compareceu nem foi localizado pela PCDF. A prisão temporária, decretada em 28/10/2024, foi cumprida em 18/11/2024, em Taguatinga-DF, quando foi preso em flagrante por porte de arma de fogo. Quatro testemunhas solicitaram sigilo de dados e mencionaram sua periculosidade e envolvimento com a criminalidade. Diante dos indícios de autoria, materialidade do crime, e para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, justificou sua prisão cautelar. Ademais, pelos mesmos motivos, entendeu que outras medidas cautelares, em substituição, naquele momento não se mostraram aptas a garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Nesse contexto, neste exame superficial, ao contrário do que alega a defesa, a contemporaneidade não se mostrou fragilizada pela ausência de atos concretos praticados pelo paciente que justifiquem a medida extrema, inclusive porque a prisão preventiva guardou relação temporal direta com os fatos que a justificam. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022, grifo nosso). Ainda, o fato de o paciente ser tecnicamente primário, o que denota bons antecedentes, e possuir residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 19 de dezembro de 2024 15:29:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora